Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PROPAGANDA ENGANOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
2. No caso em análise, a agravante sustenta contratação de financiamento imobiliário em razão de propaganda enganosa, razão pela qual pretende, em sede de tutela a declaração da nulidade do contrato entabulado.
2.1. Do arcabouço probatório, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade capaz de justificar a declaração imediata da nulidade contratual, sem o devido estabelecimento do contraditório e aferição das alegações sobre a alegada propaganda enganosa, razão pela deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.